Tribunal: STF
Processo: RE 1445855
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    2. De início, pontou que o Tribunal de origem, em julgamento de apelação, dirimiu controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária (cota patronal), assentando que a exação a cargo do empregador incide sobre os valores pagos a título de “férias gozadas” e “salário-maternidade”, mas não incide sobre as parcelas referentes ao “terço constitucional de férias” e ao “valor pago ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento”.



    3. A empresa interpôs recurso extraordinário buscando afastar a incidência da contribuição patronal sobre o salário-maternidade e férias gozadas. A União também recorreu, defendendo a incidência do tributo sobre o terço constitucional de férias, bem como sobre o valor pago ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento.



    4. Os recursos ficaram sobrestados até o julgamento de paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento dos paradigmas dos Temas 20, 72 e 985, os autos foram remetidos à Turma julgadora para eventual juízo de adequação.



    5. A Turma julgadora exerceu o juízo de retratação para se adequar às decisões desta Corte, reconhecendo (i) a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade e (ii) a incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias. Contra a referida decisão, a sociedade empresária interpôs agravo interno, buscando afastar a incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias. O órgão colegiado negou provimento ao agravo interno. Irresignada, a empresa interpôs novo recurso extraordinário.



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 150, I; e 195, I, a, todos da CF/1988. Sustenta que a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de terço constitucional de férias carece de previsão legal.



    7. Cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    8. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    9. Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    10. Dessa forma, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator